Tribunal: TJES
Processo: 5011198-40.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011198-40.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CELIO HENRIQUE MENEGHEL
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5011198-40.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
CELIO HENRIQUE MENEGHEL.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO COM IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA (ART. 502, CPC). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, V, CPC). DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG SA
, em face de sentença que julgou procedente o pedido da inicial, declarando inexistente o contrato de cartão de crédito consignado e condenando a recorrente a reembolsar o recorrido no valor de R$8.904,04 (oito mil, novecentos e quatro reais e quatro centavos), já em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), decorrente de empréstimo consignado não contratado e cobranças indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, nulidade da sentença, por vício extra petita e coisa julgada. Aduz que a sentença tratou de cartão de crédito consignado (RMC), matéria que alega ser estranha à lide bem como os três contratos mencionados já foram objeto de decisão de mérito, transitada em julgado, nos autos n° 5008135-75.2023.8.08.0012, cuja sentença (ID. 16413091) julgou improcedentes pedidos idênticos, reconhecendo a regularidade da renegociação por queda de margem. No mérito, alega regularidade da contratação, inexistência do dever de reembolsar e de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto à alegação de intempestividade arguida pelo recorrido, observa-se que na audiência foi determinada que a sentença seria publicada em 16/07/2025. Contudo, a sentença foi disponibilizada em 11/07/2025. Sendo assim, é tempestivo o recurso interposto dentro do prazo de 10 (dez) dias, cuja contagem se inicia da data marcada para a publicação da sentença, ainda que a referida decisão tenha sido divulgada anteriormente. Ademais, a certidão (ID. 16413094), emitida pela Sra. Chefe de Secretaria, atesta textualmente que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente O ato da serventia goza de fé pública e prevalece sobre a contagem de prazo realizada pela parte, salvo prova robusta de erro, o que não ocorreu. Logo, rejeito a preliminar. Colaciono julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO QUANTO À TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA FIXADA EM AUDIÊNCIA E A PARTIR DA QUAL PASSA A FLUIR O PRAZO RECURSAL. SENTENÇA PUBLICADA ANTES DO PRAZO ESTIPULADO, O QUE NÃO ALTERA A DATA DE INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. RECURSO INOMINADO TEMPESTIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. (Recurso Inominado, Nº 50008285320228210106, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, Julgado em: 04-08-2023) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50008285320228210106 IRAÍ, Relator: Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, Data de Julgamento: 04/08/2023, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/08/2023) (g.n.)

4.

A preliminar de coisa julgada, arguida pelo recorrente, deve ser acolhida, por ser matéria de ordem pública e prejudicial às demais. O recorrente logrou êxito em demonstrar a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) entre a presente demanda e o processo n° 5008135-75.2023.8.08.0012 (sentença ID. 16413091), que tramitou no 1º Juizado Especial Cível de Cariacica, transitada em julgado em 2024 (ID. 16412880).

5.

A identidade de partes é incontroversa. A identidade de pedido e causa de pedir também restou demonstrado. O argumento do recorrido de que a causa de pedir seria diversa (existência formal vs. vício de consentimento) não prospera. A causa de pedir (fatos jurídicos que fundamentam a pretensão) é rigorosamente a mesma: a suposta ilegalidade dos descontos efetuados pelo banco decorrentes de empréstimo consignado.

6.

Na demanda anterior (Inicial no ID. 16412878 e demais peças juntadas com a contestação), o autor, ora recorrido, questionou expressamente o contrato n° 310107103, o qual desconhece, e os descontos de R$ 30,71, que deveriam ser 70 parcelas, mas o banco informou serem 111. O pedido foi de declaração de inexigibilidade e restituição.

7.

A defesa do banco (ID. 16412879) foi exatamente a de que os descontos (CRIC) eram legítimos e decorriam da queda de margem que afetou contratos anteriores, citando nominalmente o contrato n° 178358597.

8.

A sentença (ID. 16413091) analisou o mérito dessa exata controvérsia e julgou os pedidos improcedentes, reconhecendo expressamente a regularidade do empréstimo consignado, a cobrança decorrente da queda da margem consignável e da renegociação dos contratos celebrados anteriormente. O magistrado daquele feito concluiu que:

"a instituição financeira ré logra êxito em comprovar que a alteração do valor e do parcelamento dos contratos se deram por causa da queda da margem consignável da parte autora, levando a renegociação dos contratos celebrados anteriormente. Com isso, inafastável é o reconhecimento de que a cobrança relativa aos contratos de empréstimos impugnados é devida."

9.

A decisão anterior (ID. 16413091) não se limitou à existência formal dos empréstimos consignados. Ela também validou a substância da operação (renegociação por queda de margem) que o recorrente alega ser a origem dos mesmos descontos ora impugnados.

10.

O recorrido, inconformado com a improcedência, ajuizou a presente ação para rediscutir a mesma relação jurídica, os descontos nos valores de R$ 52,00 (contrato 310107103) e R$ 30,71 (contratos 178358597 e 286648533), sob a alegação de inexistência de contratação. Embora a petição inicial tente dar uma nova roupagem jurídica à controvérsia, a causa de pedir e os pedidos são essencialmente os mesmos já rechaçados na demanda anterior.

11.

Outro fato importante é que a sentença julgou procedente o feito como se fosse um caso de vício de consentimento de cartão de crédito consignado, matéria estranha à lide. Contudo, o caso dos autos são descontos provenientes de empréstimo consignado, como se observa nos contratos e demais documentos juntados pela ré com a contestação bem como do histórico de empréstimo consignado juntado pelo recorrido com a inicial. Observa-se ainda que também não houve manifestação na sentença quanto à preliminar de coisa julgada arguida em contestação.

12.

Configurada, portanto, a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) exigida pelo art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC, opera-se a coisa julgada material (art. 502, CPC), que impede nova decisão de mérito sobre a questão, impondo-se a extinção do feito sem análise de mérito, conforme pleiteado pelo Recorrente. Ressalta-se que a coisa julgada é matéria que não está sujeita à preclusão, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição bem como conhecida de ofício, por se tratar de norma de ordem pública, constitucionalmente prevista, para a preservação da segurança jurídica das relações.

13.

Com o acolhimento da preliminar de coisa julgada, ficam prejudicadas as demais matérias do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença,
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com base no artigo 485, V, do Código de Processo Civil

15.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)